Tribunal: STF
Processo: Rcl 95020
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ADAPTAÇÃO DE PROVAS FÍSICAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. ADI Nº 6.476/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fábio Tadashi Rodrigues contra ato administrativo da Fundação Carlos Chagas (FCC) por meio do qual teria sido violada a decisão proferida na ADI nº 6.476/DF. 

2. O reclamante narra que o Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região tornou pública a realização de concurso público para provimento de vagas destinadas aos cargos de Técnico e Analista Judiciário do quadro de pessoal do TRF4 e das Seções Judiciárias vinculadas, nos termos do Edital nº 01/2025, sob organização da Fundação Carlos Chagas (FCC). Destaca que, em relação ao cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Agente da Polícia Judicial, o certame foi estruturado nas seguintes etapas: i) prova objetiva (classificatória e eliminatória); ii) prova discursiva (classificatória e eliminatória); e iii) teste de aptidão física — TAF (eliminatória). 

3. Aduz que “é pessoa com deficiência neurológica, em razão de impedimento físico permanente decorrente da Síndrome Complexa da Dor Regional (CID G56.4) (Anexo 06), quadro que ocasiona relevante comprometimento funcional. Sua condição de pessoa com deficiência, inclusive, já foi reconhecida pela própria Administração Pública, conforme demonstra a Carteira Nacional de Identificação emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo com a utilização do símbolo universal da deficiência”. 
 
4. Noticia que “realizou sua inscrição no certame na condição de pessoa com deficiência para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial, tendo sua inscrição regularmente deferida (Anexo 08). O autor logrou êxito nas etapas objetiva e discursiva, obtendo nota 6,17 na prova objetiva e 7,50 na prova discursiva, totalizando 13,67 pontos (Anexo 09), o que lhe assegurou convocação para a etapa subsequente de Teste de Aptidão Física – TAF”. 
 
5. Sublinha que, “embora o edital previsse vagas reservadas às pessoas com deficiência, não estabeleceu qualquer procedimento específico para que os candidatos PcD aprovados nas fases anteriores pudessem solicitar adaptações razoáveis para realização da etapa física do certame. O instrumento convocatório permaneceu absolutamente omisso quanto à forma de requerimento, critérios de análise, parâmetros técnicos ou mesmo canal específico destinado à apreciação de adaptações necessárias à participação equitativa de candidatos com deficiência na fase do TAF”.  
 
6.  Informa que, diante de tal situação, “protocolou, em 01/10/2025, requerimento administrativo solicitando adaptação razoável para realização do Teste de Aptidão Física (Anexo 10). Considerando suas limitações funcionais, o pedido concentrou-se especificamente na adaptação da prova de corrida de 12 minutos prevista no item 13.12 do edital”. Em complemento, comunica que “a Fundação Carlos Chagas indeferiu o pedido formulado pelo autor sob a justificativa genérica de que a adaptação pretendida ‘violaria os termos editalícios e consequentemente o princípio da isonomia’. A decisão administrativa, contudo, limitou-se a reproduzir fundamentação padronizada, sem qualquer apreciação concreta das condições clínicas do candidato, da viabilidade técnica da adaptação proposta ou da compatibilidade entre a medida pleiteada e as atribuições do cargo de Agente da Polícia Judicial”.  

7. Sustenta, em síntese, que “a conduta da banca examinadora e da Administração Pública, ao desconsiderar os parâmetros constitucionais fixados pela Suprema Corte, revela afronta direta à autoridade da decisão proferida na ADI 6476/DF, circunstância que atrai, inclusive, o cabimento da presente Reclamação Constitucional como instrumento destinado à preservação da competência e da eficácia das decisões do Supremo Tribunal Federal”.

8. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do ato reclamado, que indeferiu o pedido de adaptação razoável do teste de aptidão física (TAF); a imediata reintegração do reclamante ao concurso público e que lhe seja assegurado o direito de realizar novo teste de aptidão física com as adaptações razoáveis compatíveis com sua condição de pessoa com deficiência, ou, subsidiariamente, lhe seja assegurada “a participação nas etapas subsequentes do certame, inclusive com reserva de vaga, até julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional”. No mérito, pugna “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida, para reconhecer que o ato administrativo praticado pelas autoridades reclamadas violou a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6476/DF e em precedentes correlatos, declarando-se a nulidade do indeferimento do pedido de adaptação razoável do Teste de Aptidão Física, bem como da eliminação do Reclamante do certame”.       
  
É o relatório. 
 
Decido.
 
9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

12. Registro, inicialmente, a evolução do meu convencimento quanto ao cabimento da reclamação em que se impugna ato de natureza administrativa, fundada no descumprimento de decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Isso porque o caráter vinculante das decisões proferidas no âmbito do referido controle alcança os entes da Administração Pública federal, estadual e municipal, por disposição expressa da Constituição da República, cujo art. 102, § 2º, estabelece:

 “§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.”

13. Na espécie, portanto, reputo cabível a reclamação, muito embora impugnado ato emanado da Fundação Carlos Chagas (FCC), dado seus efeitos concretos vinculados ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sendo certo que o fato de tratar-se de questão inerente a edital de concurso público não pode ser utilizada como barreira para afastar a incidência de preceitos constitucionais obrigatoriamente incidentes sobre a matéria. Tal ato, ainda que praticado no âmbito administrativo, não se confunde com matéria alheia à apreciação do Poder Judiciário, pois seus efeitos transcendem a questão individual do reclamante, impactando diretamente no exercício de direitos de todas as pessoas com deficiência. Em contexto processual análogo, cito: Rcl nº 62.861-MC-Ref/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/11/2023, p. 04/12/2023.

14. Feito esse breve apontamento e, superado eventual óbice formal ao ajuizamento da presente reclamação, passo à análise da matéria. 
 
15. No caso em tela, aponta-se como paradigma de controle a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI nº 6.476/DF, cuja ementa tem o seguinte teor:
 
“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO QUE EXCLUI A ADAPTAÇÃO DE PROVAS FÍSICAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. 
1. Ação direta contra decreto que tem por objeto “excluir a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos”. 
2. De acordo com o art. 2º da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, a recusa de adaptação razoável é considerada discriminação por motivo de deficiência. 
3. O art. 3º, VI, do Decreto nº 9.508/2018, estabelece uma faculdade em benefício do candidato com deficiência, que pode utilizar suas próprias tecnologias assistivas e adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável. 
4. O art. 4º, § 4º, do Decreto nº 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico. É inconstitucional a interpretação que submeta candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública. 
5. Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento: 1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública.
(ADI nº 6.476/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 09/09/2021, p. 16/09/2021).
 
16. Na ocasião, esta Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência, há muito consolidada, no sentido de que “o tratamento diferenciado em favor de pessoas portadoras de deficiência, tratando-se, especificamente, de acesso ao serviço público, tem suporte legitimador no próprio texto constitucional (CF, art. 37, VIII), cuja razão de ser, nesse tema, objetiva compensar, mediante ações de conteúdo afirmativo, os desníveis e as dificuldades que afetam os indivíduos que compõem esse grupo vulnerável” (RMS nº 32.732-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/06/2014, p. 01/08/2014).   
 
17. Não por outro motivo, no julgamento de caso que se assemelha ao dos presentes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte assim decidiu: 

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.06.2024. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE BARRA FIXA. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. EXIGÊNCIA DE APTIDÃO FÍSICA PLENA. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 6.476. 
1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.476, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 16.09.2021, fixou as seguintes teses: ‘I - É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; II - É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública’. 
2. O acórdão recorrido não decidiu a causa em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.484.184-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 18/09/2024; destaques acrescidos).

18. No presente caso, colhe-se dos autos que o reclamante, na condição de pessoa com deficiência, após ser aprovado na fase objetiva do concurso público para provimento do cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judicial, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, regido pelo Edital nº 01/2025 e organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), formulou requerimento administrativo à banca organizadora requerendo a adaptação do Teste de Aptidão Física (TAF), de modo a compatibilizá-lo com sua condição.

19. Pelo ato apontado como reclamado, a banca organizadora indeferiu o pedido, sob a justificativa de que a adaptação "violaria os termos editalícios e consequentemente o princípio da isonomia". Submetido ao TAF sem as adaptações requeridas, o candidato foi considerado inapto e, por conseguinte, eliminado do certame. 

20. Transcrevo o conteúdo do ato ora impugnado (e-doc. 11, p. 8-15; destaques acrescidos): 

“Prezado(a) Senhor(a), Reportando-nos ao Recurso Administrativo interposto por Vossa Senhoria, transcrevemos resposta da Banca Examinadora:
‘O Candidato, que já havia entrado com um processo administrativo e teve a sua resposta sobre o tema, entrou, também, com recurso solicitando, dentre outras coisas, ‘a anulação do resultado de ‘INAPTO’’ e, também, ‘a oportunização ao recorrente de realizar um novo Teste de Aptidão Física (TAF) com adaptação’.
Não procede o recurso.
O edital do certame nº 01/2025 prevê: 
(...) 
4. DAS INSCRIÇÕES 4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. (G/N) 
(...)
5. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
5.1 Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei nº 7.853/89 e alterações posteriores é assegurado o direito de inscrição para os cargos oferecidos neste Edital, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo em provimento. (G/N)
(...) 
5.4 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições específicas previstas na forma da lei, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, ao dia, ao horário e ao local de aplicação das provas. (G/N) 
5.4.1 O atendimento às condições específicas solicitadas para a realização da prova ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 
5.4.2 É responsabilidade do candidato observar, quando da escolha do Cargo/Área/Especialidade, se haverá prova prática e quais as exigências definidas para a sua execução. (G/N) 
(...)
8. DAS PROVAS
8.1 O Concurso constará das seguintes provas:
(...)
8.5 Para o Cargo 19 –Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL, a Prova Prática de Aptidão Física reger-se-á conforme o disposto no Capítulo 13 deste Edital e será aplicada em data posterior à data de aplicação das provas objetivas. 
(...) 
13. DA PROVA PRÁTICA: TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO 19 – TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL 
13.1 A Prova Prática de Aptidão Física para o cargo 19 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL será realizada, respectivamente, nas cidades de Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. A data, horário e local serão posteriormente divulgados por meio de Edital de Convocação Específico. 
13.2 Para a Prova Prática de Aptidão Física, serão convocados os candidatos habilitados e mais bem classificados nas Provas Objetivas e na Prova Discursiva – Estudo de Caso, na forma dos Capítulos 10 e 11 deste Edital, considerados os empates na última posição de classificação até o limite estabelecido no quadro a seguir, mais todos os candidatos com deficiência habilitados e, também, todos os candidatos autodeclarados negros e/ou indígenas habilitados. Os demais candidatos serão excluídos do Concurso. 
13.2.1 Para fins de convocação para a Prova Prática de Aptidão Física, será utilizada a soma das notas ponderadas das Provas Objetivas (Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos) mais a nota obtida na Prova Discursiva-Estudo de Caso, conforme critérios estabelecidos, respectivamente, nos Capítulos 10 e 11.
(...)
13.2.2 Os candidatos não incluídos no limite estabelecido no item 13.2 deste capítulo serão eliminados do Concurso. 
13.3 Para a realização da Prova Prática, os candidatos com deficiência deverão observar o item 5.4.2 e 5.5 e subitens do Capítulo 5 deste Edital. (G/N) 
13.4 Os candidatos convocados para a Prova Prática de Aptidão Física deverão:
a) apresentar-se com roupa apropriada para ginástica e calçando tênis; 
b) estar munidos de ATESTADO MÉDICO, emitido com no máximo 30 (trinta) dias de antecedência à data da prova (inclusive), que certifique, especificamente, que o candidato foi avaliado e está APTO PARA REALIZAR ESFORÇO FÍSICO, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital. 
b1) O Atestado Médico, conforme modelo disposto no Anexo V deste Edital, deverá conter assinatura, carimbo e CRM do profissional, e ser entregue no momento da identificação do candidato, antes do início da Prova Prática de Aptidão Física. Em hipótese alguma será aceita a entrega de Atestado Médico em outro momento que não o descrito neste item. O candidato que não apresentar o Atestado Médico não realizará a Prova Prática de Aptidão Física, em hipótese alguma, sendo, consequentemente, eliminado do Concurso. 
b2) O candidato que se apresentar com Atestado Médico em desconformidade com o que estabelece este Edital não será admitido à realização da Prova. Nesse sentido, o candidato é responsável por providenciar o Atestado Médico em conformidade com o que se exige neste Capítulo. 
13.5 O candidato que não atender às condições estabelecidas no item 13.4 (com os subitens) não poderá realizar a prova, sendo, consequentemente, eliminado do Concurso. 
13.6 Não será permitida a utilização de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartphones ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares e fones de ouvido. 
13.7 Os Testes de Aptidão Física poderão ser gravados em vídeo, exclusivamente pela FCC. É vedada a gravação por quaisquer outros meios e por pessoas não autorizados pela FCC para tal fim. Não será fornecida, em hipótese alguma, cópia e/ou transcrição da gravação. 
13.8 No local de provas, será admitida somente a entrada de candidatos convocados, nos seus respectivos horários, vedada a entrada e presença de estranhos ao concurso público, seja qual for o motivo alegado. 
13.9 Não haverá repetição na execução do teste, exceto nos casos em que a ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, tenha prejudicado o seu desempenho, a critério da Banca Examinadora. 
13.10 O aquecimento prévio e a preparação para a prova são de responsabilidade do próprio candidato, não podendo interferir no andamento do Concurso. 
13.11 Se, por razões decorrentes das condições climáticas, o Teste de Aptidão Física – TAF for cancelado ou interrompido, a prova será adiada, a critério da Banca Examinadora, para nova data a ser divulgada, devendo o candidato realizar o teste desde o início, desprezando-se o resultado até então obtido. 
A Prova Prática de Aptidão Física consistirá de 4 (quatro) testes, a saber: 
TESTE ABDOMINAL (MASCULINO E FEMININO) – Tempo: em 1 minuto. 
Posição Inicial: o(a) candidato(a) deverá estar deitado(a) - Decúbito dorsal (deitado(a) de costas para o solo) - com os dedos das mãos tocando as têmporas, joelhos e cotovelos flexionados sendo suportado nos tornozelos por uma pessoa. 
Execução:  Ao sinal, em dois tempos. No primeiro tempo, o (a) candidato (a) deverá flexionar o abdome tocando o cotovelo direito no joelho direito e o cotovelo esquerdo no joelho esquerdo, simultaneamente. 
 No segundo tempo, o candidato deverá retornar à posição inicial.  A execução do teste deverá ser ininterrupta. 
 O Examinador da Prova controlará o tempo oficial, sendo o único que servirá de referência para início e término do teste. 
 Os Fiscais da Prova anotarão o número de abdominais executados corretamente, dentro do tempo de 1 minuto, pelos candidatos. O mínimo habilitatório (em 1 minuto) para esta prova encontra-se na tabela abaixo:
(...)
B1) TESTE DE FLEXÃO DE BRAÇO NA BARRA FIXA (SOMENTE PARA OS CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO) 
Posição inicial: ao comando ‘em posição’, o candidato deverá ficar suspenso na barra horizontal; a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros; a pegada das mãos poderá ser em pronação (dorsos das mãos voltados para o corpo do executante) ou supinação (palmas das mãos voltadas para o corpo do executante); os cotovelos, em extensão; não poderá haver nenhum contato dos pés com o solo, todo o corpo deve estar completamente na posição vertical. 
Execução: ao comando ‘iniciar’, o candidato deverá flexionar os cotovelos, elevando o seu corpo até que o queixo ultrapasse o nível da barra, sem tocar a barra com o queixo. Em seguida, deverá estender novamente os cotovelos, baixando o seu corpo até a posição inicial. Esse movimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a uma unidade de execução. O candidato deverá atingir:
(...)
C) TESTE DE FLEXÃO COM O COTOVELO EM 90º 
C1) MASCULINO 
Esta Prova consistirá em o candidato executar: Flexo-extensão de cotovelos em solo, em 1 minuto. Posição inicial: 
 O candidato deve estar com ambas as mãos apoiadas no solo, dedos voltados para frente, braços paralelos e estendidos, cabeça erguida, olhando para o horizonte, com o tronco alinhado com as pernas e pés unidos.
Execução: 
 Ao sinal, em dois tempos. No primeiro tempo, o candidato deverá flexionar os braços, tocando o peito em anteparo a 8 cm do solo. 
 No segundo tempo, o candidato deverá estender os braços retornando à posição anterior. 
 É permitido ao candidato parar na posição inicial.  Só será contada a execução realizada corretamente. 
 Não será permitido ao candidato, após o início das execuções, ficar em posição que não sejam as duas descritas ou receber qualquer tipo de ajuda física. 
 O tempo máximo para a realização desta prova é de 1 minuto.
 O Examinador da Prova controlará o tempo oficial, sendo o único que servirá de referência para início e término do teste. 
 Os Fiscais da Prova anotarão o número de repetições executadas corretamente, dentro do tempo de 1 minuto, pelos candidatos. 
O mínimo habilitatório para esta prova encontra-se na tabela abaixo:
(...)
D) TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS (MASCULINO E FEMININO) 
Esta Prova consistirá em o (a) candidato (a) executar: 
 Corrida de 12 minutos, em pista aferida, marcada de 50 em 50 metros. O comando para iniciar e terminar a prova será dado por um sinal sonoro. Posição Inicial: 
 O (A) candidato (a) deverá posicionar-se à linha de largada. Execução: 
 O (A) candidato (a) deverá correr e, se quiser, caminhar e recomeçar a correr, não podendo, no entanto, abandonar o local do teste. 
 O Examinador da Prova controlará o tempo oficial, sendo o único que servirá de referência para início e término do teste. 
 Os Fiscais da Prova anotarão o número de voltas/metros percorridas pelos (as) candidatos (as), dentro do tempo de 12 minutos.
 Ao ouvir o sinal de encerramento da Prova o candidato deverá parar e aguardar a presença do fiscal para aferir a metragem percorrida, podendo, se preferir, caminhar no sentido transversal da pista. 
 O mínimo habilitatório para esta prova, dentro do tempo de 12 minutos, encontra-se na tabela abaixo:
(...)
13.13 O candidato que não atingir o mínimo estabelecido na realização de qualquer um dos testes que compõem a Prova Prática de Aptidão Física, conforme parâmetros constantes neste Edital, estará impedido de realizar os testes subsequentes e, consequentemente, será eliminado do Concurso. (G/N) 
13.14 O tempo cronometrado pela Banca Examinadora será o tempo oficial da prova executada. 
13.15 Ao terminar a Prova o candidato deverá, imediatamente, retirar-se do local de realização da prova. 
13.16 Será considerado não habilitado na Prova Prática de Aptidão Física e consequentemente excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) deixar de comparecer ao local, data e horário previstos para a aplicação da Prova Prática de Aptidão Física; 
b) não apresentar o Atestado Médico, conforme item 13.4 (e subitens) do presente Capítulo e modelo constante no Anexo V; 
c) não realizar qualquer um dos testes previstos; (G/N) 
d) não obtiver a marca mínima estipulada para cada teste. (G/N) 
13.17 A Prova Prática de Aptidão Física – TAF terá caráter habilitatório, não interferindo na ordem de classificação dos candidatos, e o resultado será expresso pelo conceito APTO (realizou as atividades) ou INAPTO (não realizou as atividades) e terá por base a avaliação efetuada segundo padrões mínimos nas Atividades estabelecidas, conforme parâmetros constantes neste Capítulo, deste Edital. 
13.17.1 O candidato INAPTO será excluído do Concurso. 
13.18 O candidato não habilitado será excluído do Concurso. 
13.19 Da divulgação dos resultados constarão apenas os candidatos APTOS. 
14. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
(...) 
14.3 Para o cargo de 19 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL, a nota final dos candidatos habilitados será igual à nota da Prova Objetiva, mais a nota obtida na Prova Discursiva – Estudo de Caso, conforme critérios estabelecidos, respectivamente, nos Capítulos 10 e 11 deste Edital, respeitados os empates na última posição de classificação e incluindo todos os candidatos com deficiência, inscritos em conformidade com o Capítulo 5 e habilitados conforme os Capítulos 10 e 11 deste Edital, e todos os candidatos negros e/ou indígenas, inscritos em conformidade com os Capítulos 6 e 7 e habilitados conforme os Capítulos 10 e 11 deste Edital. Além das condições estabelecidas, o candidato deverá ter sido considerado APTO na Prova de Aptidão Física conforme estabelece o Capítulo 13 deste Edital. Os demais candidatos serão excluídos do Concurso. (G/N) 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. (G/N) 
ANEXO I 
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS 
(RESOLUÇÃO 843/2023 CJF) 
(...) 
CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO: 
(...) 
Área Administrativa - Especialidade: Agente da Polícia Judicial Executar atividades de natureza técnica relacionadas à segurança e/ou transporte de pessoas e à segurança de bens materiais, instalações, entre outras, e realizar tarefas de fiscalização, estudo e pesquisa, bem como realizar atividades de planejamento, organização, coordenação e supervisão nas áreas de segurança e/ou transporte. 
Desta forma, as normas editalícias devem ser integralmente cumpridas, sendo indeferido o recurso. 
RECURSO IMPROCEDENTE’.” 

21. No julgamento da ADI nº 6.476/DF, apontada como paradigma, esta Suprema Corte fixou as seguintes teses: “1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública”.

22. Vê-se que, segundo o paradigma, a mera ausência de previsão editalícia não pode servir de fundamento para afastar o direito à adaptação razoável, pois tal garantia decorre diretamente da Constituição Federal e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que possui status de emenda constitucional.

23. No caso dos autos, constata-se que houve afronta direta aos parâmetros vinculantes fixados por esta Suprema Corte no julgamento do paradigma apontado, tanto sob a perspectiva do dever de assegurar adaptação razoável quanto sob o prisma da vedação à submissão automática de candidatos com deficiência aos mesmos critérios físicos exigidos dos demais concorrentes. 

24. A uma, pois ao analisar a resposta da banca examinadora ao recurso administrativo do reclamante, verifica-se que a negativa se baseou em uma interpretação literal e restritiva do edital, ignorando o dever de adaptação. A justificativa de que a adaptação "viola os termos editalícios e consequentemente o princípio da isonomia" revela uma compreensão formalista e equivocada da isonomia, que não se coaduna com a isonomia material, princípio basilar que exige o tratamento desigual dos desiguais na medida de suas desigualdades.

25. A duas, pois o edital do certame não prevê qualquer mecanismo específico de adaptação razoável para a realização do teste de aptidão física por pessoa com deficiência, e, uma vez provocada administrativamente pelo reclamante, a banca examinadora restringiu-se a invocar, de forma abstrata, a vinculação ao edital e a igualdade formal entre os candidatos. A banca não apresentou qualquer fundamentação técnica que demonstrasse a incompatibilidade entre a adaptação pleiteada e as atribuições do cargo, tampouco realizou uma análise individualizada da condição do candidato. É de se dar razão ao reclamante quando afirma que a decisão reclamada “limitou-se a reproduzir fundamentação padronizada, sem qualquer apreciação concreta das condições clínicas do candidato, da viabilidade técnica da adaptação proposta ou da compatibilidade entre a medida pleiteada e as atribuições do cargo de Agente da Polícia Judicial” (grifos acrescidos). 

26. Precisamente porque estamos a tratar de limitação de direitos, exige-se fundamentação adequada na análise da necessidade de adaptação de prova física para candidato com deficiência, fazendo valer, aqui, a advertência feita pelo eminente Relator do paradigma, de que: “A intenção, evidentemente, não é admitir a pessoa que não esteja apta ao exercí